Tribunal: TJDFT
Processo: 0741479-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741479-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O presente agravo de instrumento já foi julgado, conforme se vê da decisão de ID 53098329, inclusive com trânsito em julgado (ID 55494732). Dessa forma, já houve o esgotamento desta Instância recursal ao apreciar o referido recurso. Logo, eventuais pedidos devem ser formulados no Juízo de origem, conforme expressa determinação, consoante se observa do decisório de ID 53098329. Assim, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador